Tribunal: TJES
Processo: 5003406-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003406-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA CAIXETA

AGRAVADO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento a recurso de agravo de instrumento para revogar tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. Inexiste omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

5. A oposição de embargos revela a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6. O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é o interno, verificado entre as proposições e conclusões do próprio julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Inexistentes os vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC) quando o acórdão embargado analisa suficientemente as questões controvertidas e os requisitos legais para sua decisão, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte. 2. A alegação de vícios, com o propósito de reverter o resultado do julgamento e reexaminar as conclusões sobre fatos e provas, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A contra v. acórdão de id. 15386509 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS FERREIRA CAIXETA e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (id. 15673753), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece dos vício de: i) omissão quanto à tese do “comportamento concludente” do embargado, que teria confirmado a existência do contrato ao executá-lo parcialmente por três meses, quanto à análise dos prejuízos operacionais e financeiros concretos da embargante e quanto aos argumentos e provas específicas relativas ao perigo de dano em seu favor e o oportunismo do embargado; ii) omissão e contradição quanto ao perigo de dano, desconsiderando a real capacidade econômica do embargado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 16311352) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003406-71.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

EMBARGAD
O:

ELIAS FERREIRA CAIXETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
contra v. acórdão de id. 15386509 que, à unanimidade de votos,

conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS FERREIRA CAIXETA
e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (id. 15673753), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece dos vício de: i) omissão quanto à tese do “comportamento concludente” do embargado, que teria confirmado a existência do contrato ao executá-lo parcialmente por três meses, quanto à análise dos prejuízos operacionais e financeiros concretos da embargante e quanto aos argumentos e provas específicas relativas ao perigo de dano em seu favor e o oportunismo do embargado; ii) omissão e contradição quanto ao perigo de dano, desconsiderando a real capacidade econômica do embargado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 16311352) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a tese do comportamento concludente foi suficientemente analisada, sendo ponderada com os demais elementos dos autos. O acórdão é claro ao reconhecer o argumento, mas concluir pela necessidade de ampliação da dilação probatória quanto à formação do contrato.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto aos danos sofridos pela embargante ou à má-fé do embargado. Nota-se aqui que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido, posto que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nesta linha, tendo o acórdão analisado suficientemente os requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC) concedida pelo Juízo
a quo
, concluindo pela ausência de probabilidade do direito neste estágio inicial da relação jurídica, bem como pelo maior risco de dano ao embargado em razão do grande porte econômico da embargante, não há omissão a ser sanada nesta via.

Por fim, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, o que pretende equivocadamente a embargante.

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão e contradição foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)